Tribunal: STF
Processo: RE 564427
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO 
   AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. APLICAÇÃO DA TABELA TUNEP. 
   IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 
   ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE 
   REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
   REJEITADOS.
O julgamento de medida cautelar em ação direta de 
   inconstitucionalidade autoriza o exame dos recursos sobre a 
   controvérsia nela debatida.